Tribunal: TJBA
Processo: 8042831-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042831-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO AGRAVADO: JOSE VITURINO DOS SANTOS Advogado(s):CLAYTON ANDRELINO NOGUEIRA JUNIOR ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410 DO STJ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, reconheceu o descumprimento injustificado da obrigação de exibição de documentos bancários e determinou a execução da multa cominatória no valor diário de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00. O agravante sustenta ter cumprido integralmente a obrigação e alega ausência de intimação pessoal para o cumprimento da determinação judicial. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se houve descumprimento voluntário e injustificado da obrigação de fazer; (ii) se a cobrança da multa cominatória depende de prévia intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula 410 do STJ. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 537 do CPC, a multa cominatória tem natureza coercitiva, visando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Todavia, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 410, a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a exigibilidade da multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. 4. A ausência de comprovação da intimação pessoal do executado impede a execução imediata da penalidade, impondo-se a suspensão de sua exigibilidade até que cumprida essa formalidade. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e provido para desconstituir a decisão agravada, suspendendo a exigibilidade das astreintes em razão da ausência de intimação pessoal do devedor e extinguindo o presente cumprimento de multa cominatória. Tese de julgamento: “1. A cobrança de multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer depende de prévia intimação pessoal do devedor, conforme Súmula 410 do STJ.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, §1º, I, 931, 937 e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ - EREsp: 1360577 MG 2012/0273760-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 07/03/2019; STJ, EREsp n. 1.371.209/SP, relator Ministro Herman Benjamin, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe de 16/4/2019; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.790.821/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 5/5/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8042831-38.2025.8.05.0000, sendo agravante Banco do Brasil S/A e, agravado, Jose Viturino dos Santos, acordam os desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator